Tribunal: TJES
Processo: 5000171-25.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000171-25.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: CENATECS - CENTRO AVANCADO TECNICO DE ENSINO E SOCIAL LTDA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
: 5000171-25.2023.8.08.0014

JUÍZO DE ORIGEM:
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Colatina/ES

APELANTE
: MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADO
: CENATECS- CENTRO AVANÇADO TÉCNICO DE ENSINO E SOCIAL LTDA

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. MOVIMENTAÇÃO ÚTIL RECENTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Colatina contra sentença que, em execução fiscal, extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob fundamento de ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do crédito e da suposta ausência de movimentação útil, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Resolução CNJ nº 547/2024 possui aplicabilidade imediata às execuções fiscais em curso; e (ii) verificar se, no caso concreto, estão presentes os requisitos para extinção da execução fiscal por ausência de movimentação útil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução CNJ nº 547/2024 possui natureza processual e aplicação imediata aos processos em curso, conforme o princípio do
tempus regit actum
.

4. O STF, nos Temas 1.184 e 1.428, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, desde que observados os parâmetros normativos e o princípio da eficiência administrativa.

5. A extinção da execução fiscal exige a presença cumulativa de baixo valor e ausência de movimentação útil por mais de um ano, nos termos do art. 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024.

6. No caso concreto, restou demonstrada a existência de movimentação útil recente, consubstanciada no manejo de agravo de instrumento com deferimento de tutela para realização de buscas via SISBAJUD, além de notícia de pagamento parcial do débito.

7. Tais circunstâncias afastam a caracterização de inércia processual e evidenciam a viabilidade de satisfação do crédito, tornando indevida a extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento
:

"1. A Resolução CNJ nº 547/2024 possui natureza processual e aplicação imediata aos processos em curso. 2. É indevida a extinção de execução fiscal com fundamento no Tema 1.184/STF quando demonstrada a existência de movimentação útil recente apta a viabilizar a satisfação do crédito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 14; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 (RE 1.355.208); STF, Tema 1.428 (ARE 1.553.607).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
: 5000171-25.2023.8.08.0014

APELANTE
: MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADO
: CENATECS- CENTRO AVANÇADO TÉCNICO DE ENSINO E SOCIAL LTDA

RELATOR
: Desembargador Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende, o
MUNICÍPIO D
E COLATINA
, ver reformada a sentença que, em sede de Execução Fiscal, julgou extinta a pretensão executiva, sem resolução de mérito, com fulcro na ausência de interesse de agir decorrente do baixo valor do crédito e da suposta ausência de movimentação útil, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, que a presente execução não se amolda ao paradigma fático que permite sua extinção, argumenta que a citação já ocorreu e que houve movimentação útil no processo nos últimos 12 meses, consubstanciada inclusive no manejo do agravo de instrumento nº 5000903-14.2024.8.08.0000, por meio do qual foi deferido o pedido de antecipação de tutela recursal para realização de busca no sistema SISBAJUD.

Sem contrarrazões apresentadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade da aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 à execução fiscal em tela, bem como a constatação fática acerca do efetivo lapso temporal de paralisação processual alegado na sentença.

De plano, cumpre reafirmar o entendimento consolidado desta Corte de que a Resolução CNJ nº 547/2024 possui natureza eminentemente processual. Isto porque, a normativa do Código de Processo Civil de 1973, reafirmada no artigo 14 do novel diploma de 2015, afirma expressamente que a norma processual tem aplicação imediata aos processos em curso, orientada pelo postulado
tempus regit actum
.

Ao apreciar o Tema 1.184 (RE 1.355.208), o Pretório Excelso fixou entendimento claro acerca da ineficácia e desproporção dos custos de prosseguimento de ações judiciais de baixo valor, assentando que: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado."

Ato contínuo, para que não restassem dúvidas sobre a validade e a imperatividade das normativas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema, o Plenário do STF, em 19/09/2025, ao julgar o Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.553.607 (Tema 1.428), firmou a seguinte tese: "1. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência”.

Dessa forma, restam superadas quaisquer teses fazendárias genéricas que visem afastar a aplicabilidade imediata e a constitucionalidade das diretrizes fixadas pelo STF e pelo CNJ para a extinção de execuções de baixo valor.

Contudo, a despeito da plena aplicabilidade das referidas normativas, no caso concreto, observa-se que a premissa fática adotada pelo magistrado
a quo
não se sustenta.

A sentença hostilizada julgou extinta a pretensão sob o fundamento de que “as diligências para tentativa de localização do devedor ou de bens penhoráveis resultaram infrutíferas e a execução se encontra sem movimentação útil há mais de 1 (um) ano”.

Ocorre que os elementos dos autos demonstram situação fática diversa.

O art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024 exige, cumulativamente ao baixo valor, que “não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis”.

No presente feito, conforme demonstrado pelo ente municipal (em resposta apresentada à intimação prévia do juízo), a parte executada não apenas foi citada, como a Fazenda Pública logrou êxito em demonstrar a ocorrência de movimentação processual útil recente. Verifica-se o manejo do agravo de instrumento nº 5000903-14.2024.8.08.0000, no bojo do qual o e. TJES deferiu a antecipação da tutela recursal determinando expressamente a realização de buscas via SISBAJUD;
a
dicionalmente, há
ainda
notícia de pagamento parcial do débito
.

Tratam-se de fatos processuais atuais que elidem a configuração da inércia. O deferimento de constrição patrimonial online em sede recursal consubstancia inegável movimentação útil e demonstra a viabilidade concreta de satisfação do crédito executado, afastando a presunção de ineficiência que ampara a extinção pretendida pela Resolução.

Nesse contexto, embora escorreita a fundamentação jurídica geral da sentença quanto à higidez do Tema 1.184/STF, impõe-se a sua anulação diante da peculiaridade fática do caso concreto, em que não restou configurada a paralisação infrutífera pelo prazo normativo.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com o regular prosseguimento do feito.

Sem honorários recursais.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)